Tribunal: STF
Processo: AR 2973
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO BIÊNIO PREVISTO NO ART. 975 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Fortaleza objetivando a rescisão de acórdão do TJCE, proferido no julgamento do agravo nº 003559166.2008.9.06.001, que manteve decisão negativa de seguimento a recurso de apelação (doc. 11, p. 15), sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal.



    Analisados os autos, verifiquei a necessidade de emenda à inicial, razão pela qual determinei a intimação da parte autora para fazê-lo no prazo de 15 dias (doc. 25), sob pena de indeferimento da inicial.



    Após escoado o prazo (doc. 29), o impetrante apresentou petição de aditamento (docs. 30 e 31). Afirma que a decisão que pretende rescindir é a proferida no “ARE 1.055.322, com fundamento no art. 966, V, §§ 5º e 6º, do CPC, vez que a mesma violou manifestamente norma jurídica”. Argumenta que a situação do processo submetido à apreciação ainda se encontrava na fase de conhecimento, ao passo que a aplicação do Tema 360 da sistemática da repercussão geral cuida de processo em fase de execução. Nas palavras do impetrante:



    “É que a decisão rescindenda aplicou equivocadamente o Tema 360 da sistemática da repercussão geral em detrimento da Súmula Vinculante nº 04, ou seja, violou estas duas normas jurídicas, e com isso garantiu aos promovidos a manutenção de reajuste automático remuneratório indexado à variação do salário mínimo”



    Ao final, requer seja “julgado procedente o pedido de rescisão da decisão indicada no ARE 1.055.322, por violar manifestamente norma jurídica (Tema 360 e SV 04) na forma constante da presente emenda, culminando com o proferimento de novo julgamento daquela causa, reconhecendo a improcedência da pretensão remuneratória atrelada à variação do salário mínimo”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, importa considerar que o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    In casu, verifico que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, de natureza decadencial, restou inobservado. A presente ação rescisória aportou nesse Supremo Tribunal Federal em 29/6/2023, com a emenda ocorrendo em 19/09/2023, depois de esgotado o prazo decadencial previsto no art. 975 do Código de Processo Civil, que dispõe: 



    “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.



    Com efeito, tal lapso temporal conta-se da data do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, que, nos autos do ARE 1.055.322, restou devidamente certificada em 28/2/2020. Assim, a decadência obsta a análise dos argumentos do Município requerente.



    Ademais, ainda que pudesse ser superado o referido óbice, a presente ação rescisória não mereceria prosperar. 



    Verifico que transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, conforme a certidão expedida pela Secretaria do Tribunal (doc. 29), o Município autor peticiona. Nesses casos, inobservado o prazo, impõe-se o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).



    E mais: a decisão proferida no ARE 1.055.322 não cuida do mérito, mas apenas negou seguimento ao recurso, o que torna a presente ação rescisória manifestamente improcedente. 



    Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer em face do Município de Fortaleza/CE, no âmbito da qual foi reconhecido o direito de servidores ao reajuste de vencimentos. A referida sentença foi mantida em sede de apelação e no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário 1.055.322, de relatoria da Ministra Rosa Weber, com fundamento na aplicação do entendimento firmado no Tema 360 da sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, para o ajuizamento de ação rescisória é imprescindível que a decisão que se pretende desconstituir tenha analisado o mérito da demanda, sendo ela inviável quando se insurge contra julgado que se limita a apreciar questão processual relativa à admissibilidade do recurso. Assim dispõe, a propósito, o art. 966, caput, do CPC/2015, o qual prevê que a ação rescisória é cabível apenas em alguns casos em que haja decisão de mérito transitada em julgado, verbis:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:”



    De fato, a decisão que se quer rescindir não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se ao não conhecimento do recurso extraordinário. Incabível, por isso, é a sua desconstituição pela via da ação rescisória. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se infere dos seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AR 2.362-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18/6/2013)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.108-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 8/9/2011)



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2520-AgR, de minha relatoria, Pleno, Dje de 30/6/2017)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente